Tribunal: TJES
Processo: 5002486-84.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Entregar; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002486-84.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA DEL PIERO BITTI
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002486-84.2022.8.08.0006

RECORRENTE:

JULIANA DEL PIERO BITTI

RECORRIDA:
TELEFONICA BRASIL S.A.
e
CONNECT & CIA TELEFONIA LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:
MARISTELA FACHETTI

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO. INOCORRÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Diante do peido de justiça gratuita, posto que a procuração de ID 4232438 concede poderes especiais para esse requerimento, defiro.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Cuida-se de ação que, em síntese, a parte autora requer a devolução do valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e danos morais. Alega ter tais direitos, pois a requerida (Vivo Renova) teria veiculado uma oferta de venda de celulares com prazo de validade da promoção entre 30/11/2021 à 26/12/2021. Salienta que a data final da promoção era, inicialmente, em 30/12/2021, porém a requerida antecipou o seu término.

O Juízo
a quo
, ao fazer análise dos autos julgou o pleito inicial improcedente nos seguintes termos:

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, cabendo ao consumidor comprovar a ocorrência do fato, dano e nexo causal, na forma do art. 373, I do CPC. Em que pese ser o consumidor presumidamente vulnerável, não há como se afastar a necessidade de produzir prova mínima quanto aos fatos alegados.

Quanto ao pedido de dano material no valor de R$ 1.200,00
cabe esclarecer que, a responsabilidade objetiva depende, para sua configuração, da combinação de 3 elementos: ato ilícito, nexo causal, dano. Sendo assim, em não sendo caracterizado alguns desses elementos, a responsabilidade deve ser afastada.

No presente caso, tenho por não demonstrado o

ato ilícito, haja vista que a parte autora comprou o aparelho celular deliberadamente sabendo que não seria descontado o valor de R$ 1.200,00, além do fato de não ter comprovado que atendeu aos demais requisitos necessários para fins de exigir o cumprimento da oferta (não comprovou que aderiu ao plano família e nem que realizou a compra até a data de 30/12/2021).

Isto porque, no que se refere a afirmação de que a requerente tinha ciência de que no momento da compra pagaria os R$ 1.200,00, isto é incontroverso, de modo que não há como se falar em ato ilícito quando a consumidora tinha a opção de não comprar, mas optou por adquirir o produto mesmo sem o desconto.

Ademais, percebe-se que existem algumas “incorreções” na petição inicial, principalmente no que tange a afirmação da parte autora de que comprou o aparelho na data de 29/12/2021, quando na verdade somente adquiriu em 04/01/2022 (conforme nota fiscal de ID 14145306).

Desta feita, entendo que apesar de a requerente ter comparecido em 16/12/2021 a loja da demandada Connect, não realizou a compra nesta data, o que, de fato, caso houvesse acontecido, geraria o direito do desconto da promoção (que durou entre 30/11/2021 até 26/12/2021). Ocorre que nesta data, conforme explicado pela demanda Connect, a loja comprou em nome próprio algumas mercadorias, dentre as quais foi incluída o Iphone desejado pela autora. Sendo assim, entendo que a consumidora assumiu o risco em esperar o produto chegar para depois fazer a compra. Ora, poderia simplesmente ter comprado em nome próprio e efetuado o pagamento na data de 16/12/2021, e não somente quando o produto chegou, o que fez com que perdesse o prazo para se inscrever na promoção.

Sendo assim, entendo que a parte autora assumiu o risco de perder a promoção ao aguardar que o aparelho chegasse para que pudesse firmar de fato o contrato. Até porque, conforme as conversas de Whatsapp anexadas aos autos pela própria autora, o gerente da loja Connect afirmou que o produto chegaria entre as datas de 24 a 27 de dezembro de 2021 (ID 14145307, página 4), ou seja, a autora assumiu o risco de o produto não chegar a tempo, considerando que sabia que poderia chegar na data de 27/12/2021 e também tinha ciência que o prazo da promoção havia sido encurtado para o dia 26/12/2021. Sendo assim, mesmo que o produto tenha sido disponibilizado a autora somente na data de 29/12/2021, ainda assim não há prática de ato ilícito.

Ademais, eventualmente até poderia ser considerada como abusiva a conduta da requerida de ter encurtado o prazo da promoção em 4 dias, cujo prazo final deixou de ser dia 30/12/2021 e passou a ser dia 26/012/2021, todavia, a autora, quando teve oportunidade de retirar o produto, no dia 29/12/2021 optou por não retirá-lo, vindo a fazer somente em 04/01/2022, ou seja, ainda que este juízo estendesse o prazo de oferta para dia 30/12/2021, ainda assim a demandante não teria comprado em data de vigência da promoção.

Por fim, ainda há que se ressaltar que além da data da compra, ainda existia outra condição na oferta, que era a contratação de plano telefônico na modalidade família. Ocorre que a demandante não fez nenhuma prova nesse sentido, haja vista que sequer mencionou isto nos autos, de modo que entendo que além de ter feito a operação fora da data de vigência da promoção, não cumpriu com o outro requisito da oferta promocional.

Coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Como se extrai dos autos, o que correu, em verdade, é que a consumidora ciente do prazo da promoção, qual seja, 30/11/2021 à 26/12/2021, entrou em contato com a segunda requerida (Connect) a fim de saber sobre a disponibilidade de aparelhos na loja e obter mais informações quanto ao prazos.

Insta frisar que a oferta veiculada foi feita pela primeira

requerida (Telefonia Brasil), como se observa pelos ID’s 4232424 e 4232423. Extrai-se de tais anúncios que o produto deveria ser adquirido dentro do prazo de oferta 30/11/2021 e 26/12/2021 de forma clara e expressa, sendo de conhecimento da recorrente.

Como se não bastasse tal fato, observa-se que eram necessários dois requisitos para aquisição do aparelho com o referido desconto, sendo eles: i) aquisição dentro do prazo 30/11/2021 à 26/212/2021; e, ii) ser assinante do plano família.

Pois bem. Observo que a requerente apenas contratou o plano família no dia 22/12/2021 (ID 4232441). Dessa forma, apenas após essa data ela poderia adquirir o produto usufruindo da oferta feita.

Nada obstante a isso, é válido ressaltar que o gerente falou que os produtos adquiridos pela loja chegariam, entre 24/12 à 27/12, como dito no ID
4231827
. Notório que o prazo de chegada do produto na loja, para posterior venda a recorrente extrapola o prazo da oferta, frise-se que a autora tinha plena ciência disso ao tempo dos fatos.

Pelo andar dos fatos o aparelho chegou no estabelecimento da segunda requerida apenas em 25/12/2021. Ao tentar comprar o produto em 29/12/2021 o vendedor informou que o desconto de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) não era mais possível, pois tinha passado o prazo final da promoção. Note-se que a autora apenas efetuou o pagamento, bem como a recebeu o bem, em 04/01/2022 (ID 4231826).

Desta forma, não emerge dos autos qualquer ilicitude ou mesmo falha de informação por parte das requeridas para viabilizar o pleito da autora, motivo pelo qual não prospera a pretensão recursal.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença incólume.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 100% (vinte por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)